Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700311-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEMEOERK APOLIANO DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDA LEITE GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0725791-17.2021.8.07.0003, que deferiu o pedido de penhora de 15% (quinze por cento) da renda líquida percebida pelo agravante, até o final do pagamento da dívida. No presente agravo de instrumento o agravante/executado informou que, embora possua rendimentos brutos no importe de R$ 12.000,00, sua renda mensal está comprometida. Alegou que após os descontos compulsórios, sua renda líquida alcança, em média, o importe de R$ 6.000,00. Esclareceu que possui seis dependentes econômicos para os quais tem o dever de prestar auxílio financeiro com escola, vestuário, alimentação, moradia. Afirmou que seu filho mais velho e sua filha mais nova, dada a condição de saúde de cada um deles, exigem gastos com medicamentos e tratamentos médicos que impactam em seu orçamento. Sustentou que, considerando a natureza salarial dos valores recebidos, é inadmissível a manutenção da penhora no percentual fixado de 15% do rendimento líquido, por se tratar de verba impenhorável. Defendeu que a decisão agravada contraria o entendimento jurisprudencial firmado no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente. Argumentou que o valor penhorado, mesmo que no limite de 15% dos seus rendimentos, irá causar graves prejuízos à sua subsistência e de sua família. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos seus rendimentos. Subsidiariamente, caso afastada a impenhorabilidade dos rendimentos, requereu a redução ao limite da penhora para 10% de seu salário. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida nos autos. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Por outro lado, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos, que tem por fundamento a manutenção da dignidade do executado, mantendo-se um mínimo essencial para o devedor e seus dependentes, pode ser mitigada, a fim de se garantir a efetividade do processo judicial, bem como de modo a garantir ao credor o recebimento de seus direitos. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF, relativizou a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas: “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). No caso em apreço, dos documentos juntados aos autos, verifico que consta dos autos que o recorrente, além dos gastos normais do dia a dia: alimentação, água e energia elétrica, arca com alimentos dos seus filhos e enteados que residem consigo, com escola dos menores, com a mensalidade da faculdade de uma das filhas e da atual companheira, bem como com os medicamentos para o filho Enzo e para a filha mais nova, o que consome expressivamente sua renda. Assim, para o deslinde da demanda, necessária a verificação da capacidade do agravante de arcar com o pagamento da dívida, de maneira a não implicar em prejuízo ao seu sustento e de sua família, resguardado a parte efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ademais, embora o percentual determinado pela Magistrada de origem não esteja, a princípio, em dissonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores, faz-se necessário analisar as reais condições financeiras do agravante para tomada de decisão acerca da impugnação apresentada. Ante todo o exposto, observando as peculiaridades do caso e irreversibilidade de medida em sentido contrário, defiro parcialmente a concessão do efeito suspensivo pleiteado para reduzir a penhora ao percentual equivalente a 10% dos rendimentos líquidos do devedor. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora